Tribunal: TJBA
Processo: 8000351-11.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000351-11.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA LUIZA DAMASCENO VARJAO Advogado(s): ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil e direito administrativo. Agravo de instrumento. Execução individual de sentença coletiva. Tema repetitivo 1169 do Superior Tribunal de Justiça. Afetação dos Recursos Especiais nº 1.978.629/RJ, nº 1.985.037/RJ e nº 1.985.491/RJ. Obrigação de fazer e obrigação de pagar. Distinção reconhecida pela jurisprudência da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia. Prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à obrigação de fazer. Sobrestamento apenas da obrigação de pagar. Risco de dano decorrente da suspensão integral do feito. Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da execução individual de sentença coletiva nº 8029053-95.2025.8.05.0001, que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. 2.A controvérsia versa sobre a possibilidade de prosseguimento da execução individual quanto à obrigação de fazer, consubstanciada na implantação do piso salarial nacional no contracheque da parte exequente, diante da suspensão nacional determinada pelo STJ. II. Questão em discussão 3.A questão em discussão consiste em definir: (i) se a determinação de sobrestamento prevista no Tema 1169 do STJ abrange, indistintamente, as execuções relativas às obrigações de fazer e de pagar; e (ii) se há elementos que autorizem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, em razão do risco de prejuízo processual. III. Razões de decidir 4.O Superior Tribunal de Justiça, ao afetar os Recursos Especiais nº 1.978.629/RJ, nº 1.985.037/RJ e nº 1.985.491/RJ, instaurou o Tema 1169, destinado a definir a necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva como condição para o ajuizamento da execução individual, determinando, nos termos do art. 1.037, II, do CPC, a suspensão nacional dos processos sobre a matéria. 5.Não obstante, o art. 1.037, §9º, do CPC autoriza o prosseguimento de feitos que versem sobre matéria distinta daquela submetida ao regime dos recursos repetitivos, mediante a demonstração da diferença fático-jurídica relevante (distinguishing). 6.A Seção Cível de Direito Público deste Tribunal firmou entendimento, em sessão realizada em 10 de agosto de 2023, de que o sobrestamento imposto pelo Tema 1169 deve alcançar apenas as execuções voltadas à obrigação de pagar, não incidindo sobre aquelas que tratam da obrigação de fazer, especialmente quanto à implantação do piso nacional do magistério em folha de pagamento. 7.Tal compreensão coaduna-se com o dever de uniformização e estabilidade jurisprudencial previsto no art. 926 do CPC, assegurando tratamento isonômico e previsível aos jurisdicionados. 8.No caso concreto, mostra-se legítimo o prosseguimento da execução individual quanto à obrigação de fazer, relativa à implantação do piso salarial, devendo, contudo, permanecer sobrestada a execução referente aos valores retroativos, de natureza indenizatória. 9.A suspensão integral do processo implicaria prejuízo relevante à parte exequente, diante do caráter alimentar das verbas discutidas, configurando o periculum in mora necessário à concessão do efeito suspensivo parcial. 10.A decisão, de natureza provisória, poderá ser revista em momento oportuno, caso sobrevenham novos elementos que recomendem alteração do entendimento. IV. Dispositivo e tese 11.Recurso parcialmente provido, confirmando a liminar anteriormente concedida para determinar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, unicamente no que se refere à obrigação de fazer, consubstanciada na implantação do valor do piso nacional do magistério no contracheque da agravante, permanecendo, contudo, hígida a ordem judicial quanto à obrigação de pagar eventuais diferenças remuneratórias, as quais deverão aguardar posterior deliberação. Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº 8000351-11.2025.8.05.9000 em que é agravante MARIA LUIZA DAMASCENO VARJAO e agravado ESTADO DA BAHIA ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto relator.